Tribunal: TJSP
Processo: 2276239-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte ré. Tutela de urgência concedida para restabelecimento do acesso à conta em rede social do autor. Ré que foi pessoalmente intimada para cumprimento da tutela. Manifestação da ré informando o cumprimento da tutela. Ausência de provas de que houve o descumprimento da tutela após fornecimento do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte ré. Tutela de urgência concedida para restabelecimento do acesso à conta em rede social do autor. Ré que foi pessoalmente intimada para cumprimento da tutela. Manifestação da ré informando o cumprimento da tutela. Ausência de provas de que houve o descumprimento da tutela após fornecimento do e-mail seguro pelo autor. Inexigibilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer. Decisão reformada para julgar extinto o cumprimento de sentença. RECURSO PROVIDO.